Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-43.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000687-43.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL FONSECA LIMA

APELADO: MALTEZ APOSTOLO ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYSA MACEDO ANTUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABERTURA DE EMPRESA NO NOME DO AUTOR. FRAUDE. FALTA DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.

OMISSÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES DO STF.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Violação de um dever jurídico específico de agir. Precedentes do STF.

2. A Lei 8.934/1994, ao dispor sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e tratar do exame do cumprimento das formalidades pela
JUNTA COMERCIAL
, estabelece que “t
odo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.
(art. 40). Omissão
.

3. No caso
em exame
, a responsabilidade da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
incide por ato de terceiros ou não
(teoria do risco administrativo)
, aplicando-se a norma
d
o art. 37, § 6
º
, da Constituição Federal, segundo o qual "
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

4. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) razoável e proporcional.

5. APELO
IM
PROVIDO.
Honorários majorados em 2% (dois por cento)
con
forme
art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000687-43.2021.8.05.0112
, em que figuram como apelantes JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SAO PAULO e o ESTADO DE SÃO PAULO
e como apelado
MALTEZ APOSTOLO ALMEIDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.